Tribunal: TJES
Processo: 5015946-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015946-50.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CRISTINA BURGOS NOVOA

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CESSAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. IRREGULARIDADE DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE REGULARIZAÇÃO PREVISTO NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que concedeu a segurança para determinar a reintegração da impetrante ao cargo de Coordenador 1, referente ao processo seletivo simplificado nº 31/2022 – SEDU, garantindo-lhe o prazo previsto no edital para regularização da documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a legalidade da cessação do contrato temporário da impetrante sem a concessão do prazo de 10 (dez) dias úteis para regularização documental, conforme previsto no edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Vinculação ao Edital e Devido Processo Legal

O edital rege todo o procedimento do processo seletivo, vinculando tanto a administração quanto os candidatos, conforme estabelece o princípio da vinculação ao edital (STJ – AgInt no AREsp 1024837, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/02/2019).

No caso concreto, o item 3.2.2.1 do Edital nº 031/2022 – SEDU prevê que, constatada irregularidade na documentação apresentada, deve ser concedido ao candidato o prazo de 10 (dez) dias úteis para regularização, o que não foi observado pela administração pública.

A cessação do contrato da impetrante sem a devida concessão desse prazo configurou afronta ao devido processo legal e aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

B. Controle Jurisdicional dos Atos Administrativos

O controle judicial dos atos administrativos se limita à análise da legalidade do ato, sem interferência no mérito da decisão administrativa. No caso, a ilegalidade decorre da inobservância de disposição expressa do edital, tornando o ato arbitrário e passível de anulação pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora esse entendimento:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5006162-24.2023.8.08.0000
, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 11/10/2023:
"A cessação do vínculo administrativo temporário, sem oportunizar a retificação documental prevista no edital, desrespeita os princípios da vinculação ao edital, da legítima confiança do administrado e da segurança jurídica."

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A administração pública deve observar estritamente as regras previstas no edital do processo seletivo simplificado, sendo ilegal a cessação de contrato temporário sem a concessão do prazo previsto para regularização documental.

O controle judicial dos atos administrativos se restringe à legalidade, sendo legítima a anulação de ato que contrarie expressa disposição do edital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, V; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ – AgInt no AREsp 1024837; TJES – Agravo de Instrumento nº 5006162-24.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015946-50.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANA CRISTINA BURGOS NOVOA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ANA CRISTINA BURGOS NOVOA
, que concedeu a segurança para “
determinar

a reintegração da Impetrante ao cargo de Coordenador 1, referente ao processo seletivo simplificado nº 31/2002 - SEDU, até posterior deliberação deste Juízo, com a finalidade específica de conceder à impetrante o prazo descrito no item 3.2.2.1, do Edital nº 31/2022, qual seja, 10 (dez) dias úteis, com a finalidade de oportunizar a Impetrante apresentar documentação regularizada, perante a autoridade dita coatora, não sendo permitida a simples troca de documentos”.

Em suas razões (id. 8417477) sustenta o apelante que a administração agiu corretamente, conforme os termos do edital, porquanto a cessação do contrato temporário da recorrida se deu em razão da constatação de que a documentação apresentada ao tempo do processo seletivo estava irregular.

E mais: o controle judicial dos atos administrativos deve se limitar ao exame de sua legalidade, eximindo-se o Judiciário de adentrar na análise de mérito do ato, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes.

Pois bem.

Aduziu a impetrante, em sua inicial, que foi aprovada no processo seletivo simplificado regido pelo edital nº 031/2022, tomando posse em 20/01/2023 e exercendo a função de Coordenador 1 no EEEM - Colégio Estadual do Espírito Santo até o dia 17/05/2023.

Narrou que a cessação do seu contrato temporário ocorreu sem prévio contraditório, em razão da irregularidade na documentação apresentada, o que, segundo afirma, viola o item 3.2.2.1 do edital.

Assim, pugnou pela sua reintegração ao cargo de Coordenador 1, com a finalidade de obter o prazo de 10 (dez) dias para a regularização dos documentos apresentados, conforme previsto no edital respectivo.

Sobreveio a sentença que concedeu a segurança e, de plano, adianto que não vislumbro elementos suficientes à sua reforma.

Transcrevo, por oportuno, trecho do
decisum
que sintetiza o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
:

“Na questão dos autos, nota-se que a controvérsia cinge em saber se há ilegalidade no ato administrativo que cessou o contrato temporário da Impetrante, por ocasião da conferência da documentação apresentada no processo de contratação, disciplinado pelo Edital nº 031/2022 - Secretaria de Estado da Educação. Vejamos o que diz o edital (ID 25609353):

‘3.2.1 – Para fins de enquadramento, o candidato poderá apresentar à banca examinadora/comissão regional, no máximo, 1 (um) título para enquadramento/remuneração. Não serão analisados mais de 01 (um) título para efetivação do enquadramento/remuneração, bem como não será permitido realizar a troca de documentos.

[...]

3.2.2.1 - Constatada, a qualquer momento, irregularidade na documentação apresentada pelo candidato contratado para fins de atendimento ao subitem 7.8 (Pós-graduação), o candidato terá até 10 dias úteis, a contar da comunicação da irregularidade, para apresentar documentação regularizada; caso a regularização não ocorra no prazo estipulado, o candidato terá sua inscrição CANCELADA e o contrato CESSADO, e, quando necessário, será instruído processo administrativo junto à Corregedoria da SEDU.’

Da exegese do edital supracitado, vê-se que, constatada irregularidade na documentação apresentada pela candidata, a Autoridade Coatora tem o dever de conceder o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação da irregularidade, para apresentação de documentação regularizada, o que convenhamos, a princípio, não ocorreu no caso dos autos, eis que a notificação da impetrante quanto a irregularidade de documentos ocorreu em 16/05/2023 (ID 25609358) e o seu contrato foi cessado em 17/05/2023, conforme documento acostado no ID 25609355.

Desse modo, constato ato ilegal/arbitrário realizado pela Autoridade Coatora, ante a inobservância do princípio da vinculação do edital, eis que não foi concedido à impetrante prazo oportunizando-a regularizar a documentação apontada como irregular.

Convém aqui ressaltar que, com fulcro no item 3.2.1, do edital acima mencionado, a Impetrante não poderá realizar troca de documentos, ou seja, a Autoridade Coatora ficará restrita a analisar apenas os documentos já apresentados pela Impetrante, em cotejo com os que poderão ser apresentados, sendo oportunizado a impetrante apenas prazo para a possível regularização da documentação já apresentada.”

Vê-se, portanto, que a administração cessou o vínculo temporário firmado com a recorrida sem oportunizar o exercício do contraditório e o direito de retificação da documentação então apresentada.

Tal conduta viola o devido processo legal e o princípio da vinculação ao edital, porquanto não restaram obedecidas as regras constantes do instrumento que rege o processo seletivo.

Conforme cediço, as regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, vinculando tanto a administração pública quanto os candidatos. Dessa forma, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, a administração deve seguir as regras previstas no instrumento, estando impossibilitada de adotar procedimentos que não foram previamente estabelecidos.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital
.” (STJ – AgInt no ARESP 1024837 – Primeira Turma – Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 19/02/2019).

Outra não foi a conclusão desta Câmara ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo ente público estadual em face da decisão que deferiu o pedido liminar, em acórdão que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CESSAÇÃO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1) Consoante jurisprudência do TJES, “
quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

2) Havendo previsão no Edital nº 031/2022 – SEDU de que o candidato terá até 10 dias úteis, a contar da comunicação da irregularidade na documentação, para regularização, a cessação do vínculo administrativo temporário, sem oportunizar a retificação, desrespeita os princípios da vinculação ao edital, da legítima confiança do administrado e da segurança jurídica.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006162-24.2023.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 11/10/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso para.

Em se tratando de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)